Tribunal: TJSP
Processo: 1501131-74.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, FURTO E EXTORSÃO QUALIFICADA. I - Condenação dos acusados pelo crime de extorsão qualificada, diante da prova oral amealhada. Necessidade. Palavras das vítimas. Crime de furto. Tentativa afastada. Inversão da posse. II - Penas readequadas. Aumento da base também pelas circunstâncias anormais dos crimes. Atenuante da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, FURTO E EXTORSÃO QUALIFICADA. I - Condenação dos acusados pelo crime de extorsão qualificada, diante da prova oral amealhada. Necessidade. Palavras das vítimas. Crime de furto. Tentativa afastada. Inversão da posse. II - Penas readequadas. Aumento da base também pelas circunstâncias anormais dos crimes. Atenuante da confissão afastada, eis que parcial. Concurso formal impróprio. Não reconhecimento. Regime fechado justificado, incabível a detração penal. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.